Tribunal: TJMT
Processo: 1003417-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003417-29.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: VILSON PAULO DOS REIS, CELIA DE FREITAS DOS REIS
Processo na origem : Recuperação Judicial no1000434-86.2020.8.11.0034 - Vara Única da Comarca de Dom Aquino
Agravo de Instrumento interposto por Banco Rabobank International Brasil S.A., de decisão que na Recuperação Judicial promovida por Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.
Sustenta que a prorrogação do stay period só é admitida em caráter excepcional, desde que a recuperanda não tenha concorrido com a superação do lapso temporal.
Alega que incumbia aos agravados traçarem estratégias de solução para o passivo existente, elaborar o quadro de credores, e promover os atos necessários à deliberação sobre o plano na Assembleia Geral de Credores, tudo dentro do prazo de 180 dias previsto na lei de regência.
Assevera que não restou demonstrado qualquer situação excepcional a autorizar a prorrogação.
Requer a concessão da antecipação de tutela recursal a fim de que seja reformada a decisão agravada. Subsidiariamente postula para que a prorrogação se inicie imediatamente ao dia seguinte ao da finalização do prazo de 180 dias concedidos inicialmente. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que seja indeferida a prorrogação do prazo de blindagem.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na hipótese, pretende o banco agravante a suspensão da decisão que deferiu a prorrogação do prazo de blindagem para a empresa em recuperação judicial, por mais 180 dias.
O Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a mitigação do referido lapso, visualizada tanto na doutrina, como jurisprudência.
Consignou, ademais, que “o Recuperando vêm observando rigorosamente os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório, razão pela qual não pode ser penalizado por outros fatores exógenos que tenham gerado atraso na tramitação do processo”.
Com efeito, saber acerca da possibilidade, ou não, da prorrogação do prazo de blindagem demanda um exame mais acurado, inclusive dos fatos que culminaram com o pedido. Lado outro, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza o risco de dano grave e de difícil reparação, apto a concessão da medida postulada.
De sorte que se mostra prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, indefere-se a concessão da antecipação da tutela recursal postulada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator